Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711096-52.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA RECORRIDO: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LICITAÇÃO. IMÓVEL. VENDA AD MENSURAM. POTENCIAL CONSTRUTIVO. INFORMAÇÃO INCORRETA. RESCISÃO DE CONTRATO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Como a causa encontra-se suficientemente instruída, nos termos do inciso IV, do § 4o, do art. 1.013 do Código de Processo Civil, é possível o julgamento do mérito, sem o retorno dos autos à instância a quo. 2. Na venda ad mensuram, a medida da área é fato determinante para a concretização de negócio. Informado o potencial construtivo da área em desacordo com a legislação vigente, possível o desfazimento do negócio. 3. O efeito imediato da rescisão do compromisso de compra e venda, motivada por prestação de informação incorreta no edital de licitação, é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da realização do negócio. Cabível, pois, a restituição dos valores pagos. 4. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente - art. 85, §11, do Código de Processo Civil 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo reconhecendo que a autora teria decaído do direito de rescindir o contrato, ainda assim, decretou a aludida rescisão do contrato, e o fez com lastro em argumento não deduzido pelas partes, causando-lhe, portanto, surpresa, uma vez que não se manifestou acerca daquilo que foi eleito como razão de decidir: a incidência de normas consumeristas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido no que à suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu pelo afastamento da “objeção substancial de decadência” e que, verbis: “Constatada a existência de divergência entre a metragem informada no edital de licitação e àquela aferida no imóvel, pode o adquirente, nos termos do art. 500 do Código Civil, exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço (...) Conforme se depreende das alegações da apelante/autora, o motivo determinante da compra do imóvel foi exatamente a projeção de lucro que a empresa pretendia obter com a construção dos apartamentos. Num. 10007119 - Pág. 24 Assim, a possibilidade de um potencial construtivo equivalente a quatro vezes a área do terreno foi a razão para a participação na licitação promovida pela apelada/ré (...) Compreendo que houve violação da boa-fé objetiva em face de informação incorreta publicada no edital de licitação. Cabível, portanto, a rescisão contratual” (ID 10007119 – Págs. 21/24) A recorrente, por sua vez, defende que o “o v. Acórdão 10299095 consubstancia decisão surpresa e incongruente porque: 1o) reconhece a decadência do direito à rescisão contratual, e, 2o) inova (=surpreende) as partes ao reconhecer a possibilidade de rescindir o contrato por descumprimento do contrato consistente na falta de condições mínimas para a construção, consubstanciando julgamento surpresa e extra petita, devendo como tal ser cassado, para se preservar a ordem jurídica pátria” (ID 16275749 - Pág. 13). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029